Tribunal: TJDFT
Processo: 0740930-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740930-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONIDES SALUSTIANO BATALHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERONIDES SALUSTIANO BATALHA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença iniciado em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0740585-15.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Conceição das Buritis/MG, nos termos da decisão de ID 142105580, do processo de origem. Em suas razões, a parte agravante narra que se trata de cumprimento de sentença individual de sentença derivada da Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), cujos créditos decorrem da emissão de cédula de crédito rural, na qual o Banco do Brasil e outros restaram condenados. Aduz que o caso versa sobre relação de consumo, (como entende parte da jurisprudência), por isso incabível o declínio pois em desfavor do consumidor. Pondera que se trata de competência territorial, portanto, relativa, e que o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, possui sede nesta Capital Federal. Destarte, postula liminarmente que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 41851270). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Buritis/MG, nos termos da decisão de ID 142105580, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, anoto que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte no sentido de admitir o declínio de competência em apreço, o que tem me levado a ressalvar meu entendimento sobre o tema, mas refluir do posicionamento que outrora vinha adotando em sentido contrário. De todo modo, ressalto que a celeuma em questão desafia maior reflexão. Noutro ponto, verifico que, ao menos nesta prelibação incipiente, há plausível receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça Mineira, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR, apenas para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos em favor da Justiça do Estado de Minas Gerais, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator